Tribunal: TJES
Processo: 0000999-76.2013.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA. PREJUÍZO EVIDENCIADO. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.

I.

Por expressa disposição legal, se houver requerimento para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de um procurador específico, é nula a intimação feita a outro advogado (art. 272/CPC). Precedentes do STJ.

II.

A inobservância da regra processual impossibilitou a manifestação sobre documento utilizado na fundamentação da sentença e a apresentação de alegações finais, causando a parte ré flagrante prejuízo, já que a ação foi julgada procedente.

III.

Sentença nula. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000999-76.2013.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERSON TRANSPORTES LTDA e outros

APELADO: LUCIANE MATA DA CRUZ CARRIJO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JUCELIO JOSE VOLPONI FORTUNA
contra a sentença de fls. 373/374 verso, integrada pela decisão aclaratória de fls. 402/402 verso, que julgou procedente a presente Ação de Anulação de Negócio Jurídico promovida contra ele, WANDERSON TRANSPORTES LTDA e WANDERSON DA SILVA LEITE por
LUCIANE MATA DA CRUZ.

Insurgindo-se contra o referido julgado, o apelante alega (fls. 405/440), preliminarmente, que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, decorrente de ausência de intimação de seu patrono para manifestação sobre os ofícios de fls. 348/359 e 364/370, bem como para apresentação de alegações finais. Defende, ainda, ausência de interesse processual e ilegitimidade ativa da autora/apelada pugnando, por fim, pela improcedência do feito.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões às fls. 464/478, requerendo a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JUCELIO JOSE VOLPONI FORTUNA
contra a sentença de fls. 373/374 verso, integrada pela decisão aclaratória de fls. 402/402 verso, que julgou procedente a presente Ação de Anulação de Negócio Jurídico promovida contra ele, WANDERSON TRANSPORTES LTDA e WANDERSON DA SILVA LEITE por
LUCIANE MATA DA CRUZ.

Insurgindo-se contra o referido julgado, a apelante alega, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, decorrente de ausência de intimação de seu patrono para manifestação sobre os ofícios de fls. 348/359 e 364/370, bem como para apresentação de alegações finais.

São estes os contornos fáticos que envolvem a questão. Decido.

Pois bem. Após uma profícua análise do presente caderno processual, tenho que razão assiste ao apelante quanto ao cerceamento de defesa.

É que, no caso dos autos, foi proferida sentença, contrária aos interesses do apelante, sem que lhe fosse oportunizada tanto a manifestação sobre os ofícios de fls. 348/359 e 364/370, colacionados aos autos pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em razão de deferimento de requerimento de seu patrono, como a apresentação de suas alegações finais.

Observa-se que, na petição de fls. 127/133, o aqui apelante constituiu novo advogado (substabelecimento de fl. 134), requerendo expressamente que “[...]
todas as intimações posteriores sejam feitas exclusivamente em nome dele
[...]” (fl. 133), requerimento este reiterado no termo de audiência de fl. 188, de onde se pode colher: “[...] MM. Juiz requeiro alteração na capa dos autos para constar o nome do advogado Luiz Antônio Tardin Rodrigues como patrono requerido Jucélio [...]”.

Muito embora tais requerimentos, restou comprovado nos autos que o patrono do apelante, embora regularmente constituído, não foi intimado para manifestação sobre os ofícios da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (fls. 348/359 e 364/370),
um dos quais inclusive é mencionado nos fundamentos da sentença combatida,
e nem mesmo para apresentação de suas alegações finais, caracterizando tanto o cerceamento de defesa, quanto a nulidade prevista expressamente nos §§ 2º e 5º do art. 272, do CPC:

“§ 2º
Sob pena de nulidade
,
é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

(...)

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.
”

Assim, restou claro o cerceamento de defesa perpetrado na origem, seja pela ausência de intimação para apresentação de alegações finais, ou mesmo pelo desrespeito à norma do art. 272, §§ 2º e 5º do CPC.

Neste sentido, trago precedentes do STJ e desta Câmara:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA NÃO ATENDIDA. NULIDADE. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015 INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial entendendo suficientes os fundamentos do Juízo prelibatório, que, por sua vez, não admitiu o Recurso Especial por incidência da Súmula 7/STJ e inexistência de violação ao art. 1.022 do CPC. 2. A pretensão integrativa posta nos Aclaratórios vincula-se ao mérito da decisão, e, por esse motivo, foi desacolhida, uma vez que não constatados os vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 3.
É nula a intimação em que não se observou pedido expresso de publicação em nome de advogado específico. Precedente do STJ.
4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1869213/RR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 10/12/2021). [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. PUBLICAÇÃO QUE NÃO OBSERVOU REQUERIMENTO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NO NOME DO ADVOGADO INDICADO PELA PARTE. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. 1. [...] 4.
De acordo com a jurisprudência do STJ, não há nulidade quando a intimação for feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, salvo se a parte tiver indicado que tal ato processual fosse realizado, com exclusividade, no nome de um deles, por ela especificado
. 5. Embargos de Declaração acolhidos, para anular o acórdão proferido no Agravo Interno. (GN) (EDcl no AgInt no REsp 1749503/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019). [não existem destaques no original]

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA. PREJUÍZO EVIDENCIADO. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO
. 1.
Por expressa disposição legal, se houver requerimento para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de um procurador específico, é nula a intimação feita a outro advogado (art. 272/CPC). Precedentes do STJ.
2.
A inobservância da regra processual impossibilitou a produção de provas e interposição de recurso, causando a parte autora fragrante prejuízo, já que a ação foi julgada improcedente, nos termos do art. 487, I, do CPC. 3.
Sentença nula
. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180004740, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário:
26/07/2022
) [não existem destaques no original]

Ainda sobre o tema:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO INTIMAÇÃO DA PARTE POR MEIO DE ADVOGADO DIVERSO DAQUELE INDICADO PELO AUTOR NULIDADE SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO. 1.
A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que havendo requerimento expresso do autor para que as intimações fossem efetuadas em nome de advogado específico, torna-se nula a publicação de ato feito em nome de procurador distinto
. 2. A nulidade, por ser de natureza relativa, deve ser suscitada na primeira oportunidade em que a parte vier aos autos, o que se caracterizou com a interposição do presente apelo. 3. Recurso provido. Sentença anulada. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 012130081115, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022) [não existem destaques no original]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS DE INGRESSO DESATENDIDA. Cancelamento da distribuição. Requerimento explícito, na peça inaugural, de que as intimações fossem ultimadas, exclusivamente, em nome de determinado advogado.
Providência que não foi adotada pela serventia de origem ao instar a parte exequente à complementação do recolhimento das despesas de ingresso, em flagrante aviltamento à norma inserta no § 5º, do art. 272, do CPC
. Seguradora que, logo em seguida à prolação da sentença objurgada, impugnou o vício da intimação, o que importa na nulidade do respectivo ato processual, posto que não alcançado o objetivo de sua comunicação. Extinguindo prematuramente o feito, agiu o juízo de primeiro grau em error in procedendo, devendo a sentença ser cassada e o processo remetido ao juízo de origem para que lá retome seu curso. Recurso conhecido e provido. (TJRJ; APL 0800009-34.2023.8.19.0028; Macaé; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Murilo Andre Kieling Cardona Pereira; DORJ 18/08/2023; Pág. 995) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Embargos de declaração opostos por ENERGISA Paraíba. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação anulatória de débito fiscal movida em face da União e da CEF, atinente à declaração da nulidade da NDFG 069898 (Notificação para Depósito do Fundo de garantia), expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, referente a débito com o FGTS no período de 01/1996 a 06/2001. 2. A embargante sustenta, em síntese, que o julgado restou omisso nos seguintes pontos: A) ao desconsiderar, na análise da configuração da coisa julgada, fora celebrada composição entre as partes, de modo que fora dada quitação aos valores eventualmente devidos quanto às diferenças do adicional de periculosidade, inclusive quanto à repercussão da referida parcela do FGTS objeto da notificação; b) no tocante à ocorrência de bis in idem, isto é, a repetição de um mesmo pagamento, na realidade o que se discute não é se a parcela do FGTS, em si, é devida ou não, mas o efetivo pagamento em autocomposição realizada entre as partes da relação; c) em relação ao requerimento de pronunciamento jurisdicional para reconhecimento da inconstitucionalidade da dívida ativa inscrita, ante o caráter confiscatório da multa aplicada. Outrossim, aponta a embargante a patente nulidade do Acórdão prolatado, razão pela qual requer que assim seja declarado por este juízo, de modo a sanar o erro cometido a partir da sua prolação, ao tempo em que devem ser declarados nulos todos os atos subsequentes ao pedido de intimação exclusiva em nome de Eduardo Queiroga Estrela Maia Paiva. Requer o prequestionamento da matéria. 3. Nos termos do art. 1.022 do NCPC (Lei nº 13.105/15), cabem embargos declaratórios para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inc. I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inc. II) E para corrigir erro material (inc. III). 4. Assiste razão à embargante quando alega que o acórdão incorreu em nulidade. Com efeito, em abril/2021, conforme Ids. 4050000.25633075 e 4050000.25633074, houve a constituição de novos advogados pela recorrente, tendo sido requerido, na ocasião, que houvesse o direcionamento das intimações e publicações exclusivamente ao bacharel Eduardo QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA. 5. No entanto, pelo que se observa dos autos (na aba retificações), assim não ocorreu, pois o aludido patrono somente restou cadastrado no processo em 21/01/2023, após o julgamento do feito, realizado em 15/02/2022. 6.
Reconhecida a nulidade do julgado, em razão da inobservância do pedido de intimação exclusiva do patrono da embargante (ex vi do art. 272, § 2º e 5º, do CPC)
, deve o feito ser novamente incluído em pauta de julgamento, devendo a publicação/intimação ser direcionada exclusivamente em nome do advogado Eduardo QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA. 7. Embargos de declaração providos, para anular o julgado de Id. 4050000.30073155, devendo os autos voltar conclusos para nova inclusão em pauta de julgamento, com a observância de que a intimação da pauta seja dirigida exclusivamente ao causídico Eduardo QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA. Prejudicada a análise das demais questões trazidas nos aclaratórios. (TRF 5ª R.; AC 00053187420104058200; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Machado Cordeiro; Julg. 28/03/2023) [não existem destaques no original]

Ex positis
,
CONHEÇO
recurso para acolher a preliminar de
CERCEAMENTO DE DEFESA
suscitada pelo Apelante e, como consequência,
ANULO
a sentença atacada, determinando a baixa dos autos à Comarca de origem, a fim de possibilitar seu regular prosseguimento.

Em razão da anulação do julgado, inaplicável a regra art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA. PREJUÍZO EVIDENCIADO. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.

I.

Por expressa disposição legal, se houver requerimento para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de um procurador específico, é nula a intimação feita a outro advogado (art. 272/CPC). Precedentes do STJ.

II.

A inobservância da regra processual impossibilitou a manifestação sobre documento utilizado na fundamentação da sentença e a apresentação de alegações finais, causando a parte ré flagrante prejuízo, já que a ação foi julgada procedente.

III.

Sentença nula. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000999-76.2013.8.08.0008, em que figuram como partes aquelas acima indicadas, ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA, nos termos do voto da e. Relatora.